Tribunal: STF
Processo: ARE 1333026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “Professora da rede estadual admitida por tempo determinado nos termos da Lei Complementar Estadual 1093/2009. Pretensão de prorrogação de licença gestante de 120 para 180 dias. Equiparação ao funcionário regido pelo Estatuto (art. 198, Lei 10.261/68). Aplicação subsidiária(art. 10, LCE 1093/09). Direito social com previsão na Magna Carta (art. 7º, XVIII c.c. Art. 39, §3º).- Precedentes do TJ-SP: 1) Apelação Cível n. 0044323-48.2011.8-26.0053, Rel. Des. Ricardo Dip; 2) Apelação n. 40017771-60.2013.8.26.0269, Rel. Desª Luciana Brescini.- Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos: dispensa Acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).Recurso não provido. Sucumbência pelo recorrente vencido: custas do processo e verba honorária de R$800,00, por apreciação equitativa.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 13, da Constituição Federal, e art. 10, II, ‘b’, do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a norma contida no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n° 10.261/1968), que assegura o direito a 180 dias de licença gestante, não é aplicável aos servidores temporários regidos pela Lei Complementar Estadual n° 1.093/2009”  (eDOC 14. p. 11).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 17, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo (eDOC 4): 
    “(...)
    Os pedidos são procedentes.
    O direito à licença maternidade goza da proteção conferida aos direitos sociais (art. 7º, XVIII, da Constituição Federal), estendido às servidoras públicas pelo artigo 39, § 3º da CF, de forma que se refere a norma mais ampla que mera análise considerando o aspecto previdenciário, considerando a própria finalidade do instituto de permitir atenção em tempo integral ao recém-nascido, observando-se que a Constituição Federal não faz distinção entre servidor temporário ou titular de cargo efetivo.
    Com efeito, dispõe o artigo 7º e o 39 da Carta Magna:
    (...)
    Por outro lado, o artigo 201, inciso II garante proteção à maternidade, bem como o artigo 203, inciso I, proteção à maternidade, à família e à infância, ao passo que o artigo 227 da Constituição Federal, a seguir transcrito, assegura à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, além da convivência familiar:
    (...)
    Por outro lado, o artigo 124, da Constituição Paulista igualmente não estabelece, neste aspecto, diferença quanto a servidoras temporárias:
    (...)
    Já o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/1968), com a redação dada pela Lei Complementar nº 1.196/2013, passou a garantir à servidora estadual o prazo de 180 dias e licença, sem prejuízo dos vencimentos ou remuneração:
    (...)
    Assim, não prevalece a distinção entre os servidores efetivos regidos pela Lei nº 10261/68 e os temporários regidos pela Lei nº 1093/09, não existindo razão ontológica para a distinção quanto a servidoras temporárias, pelos motivos já mencionados, mesmo porque, referida licença é concedida especialmente em benefício do infante que tem assegurado, com absoluta prioridade, tanto o seu direito à vida, quanto alimentação, saúde e convivência familiar, sendo notória a necessidade dos cuidados maternos nesta idade, essencial para o desenvolvimento físico e emocional da criança.
    (...).”
    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009) ao conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existentes, somente se revelariam de modo indireto, ou reflexo, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, ao apreciar o RE 634.093 AgR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, esta Corte firmou orientação no sentido de se reconhecer às servidoras contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese art. 37, IX, da Constituição Federal, o direito à estabilidade provisória. 
    O acórdão restou assim ementado:
    “E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.
    As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.
    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (Grifos no original)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente